Tribunal: STF
Processo: RE 1339959
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos. 
    Distrito Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO . VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. Somente nos casos em que há expressa previsão legal, como no de condenação transitada em julgado, é que a Administração Pública estará autorizada a proceder à exclusão do candidato do certame. 
    2. Estando o ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação de candidato embasado em sentença não transitada em julgado, em afronta à norma editalícia, há direito líquido e certo a fundamentar a impetração de Mandado de Segurança. 
    3. Ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O princípio da presunção de inocência, da proporcionalidade e razoabilidade são garantias constitucionais que devem ser aplicados na esfera administrativa. 
    4. Recurso conhecido e provido.”
    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos modificativos para suprir a omissão apontada. 
    No recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Sustenta o recorrente a “legalidade do ato do Defensor Público Geral do Distrito Federal que determinou a sustação da nomeação do autor para o cargo de Defensor Público do Distrito Federal”. 
    Em 24/8/20, o Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos do acórdão com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PREVISÃO EDITALÍCIA DE NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARADIGMA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. Não há previsão legal expressa na Lei Complementar nº 80/1994, nem no art. 7º da Lei Complementar Distrital n.º 8402/2011 (mencionada no item 3.9, “a”, do Edital), que estabeleça como requisito para ingresso na carreira de Defensor Público a inexistência de condenação penal, ainda que definitiva. 
    2. O Edital regulador do certame prevê ser um dos requisitos básicos para a investidura no cargo, "não registrar condenação criminal ou de improbidade administrativa com trânsito em julgado" (item 3.7). 
    3. O acórdão paradigma asseverou que “Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). 
    4. A ausência de impugnação de cláusula editalícia pelo recorrente, bem como, tendo em vista a previsão editalícia de exigência de condenação criminal transitada em julgado, afasta a incidência ao caso do acórdão paradigma. 
    5. Recurso conhecido e provido. Acórdão mantido.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF relatado pelo Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema 22 da repercussão geral, fixou tese com o seguinte teor:
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:
    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).
    No presente caso, trata-se de mandado de segurança impetrado por Vitor Oliveira do Nascimento contra ato de autoridade que o excluiu de concurso público para provimento do cargo de Defensor Público da Defensoria Pública do Distrito Federal em razão de ter sido anteriormente condenado por crime de concussão em 1ª e 2ª instância, ainda sem trânsito em julgado, e ter sofrido uma penalidade de demissão da Polícia Rodoviária Federal.
    A 5ª Turma Cível do Tribunal de origem deu provimento à apelação para reformar a sentença que denegou a ordem no mandado de segurança para conceder a ordem e anular o ato que resultou na exclusão do impetrante do certame em questão, aos seguintes fundamentos:
    “O Edital regulador do certame reza ser um dos requisitos básicos para a investidura no cargo, "não registrar condenação criminal ou de improbidade administrativa com trânsito em julgado" (grifo nosso).
    (...)
    Ressalta-se ainda, não existir previsão legal expressa na Lei Complementar nº 80/1994 que estabeleça como requisito para ingresso na carreira de Defensor Público a inexistência de condenação penal, ainda que definitiva. 
    Ao analisar objetivamente as regras que regem a carreira e o edital do concurso para provimento, nota-se que não há impedimento para a nomeação do apelante/impetrante.
    Uma vez que não consta no Edital a fase de sindicância da vida pregressa e investigação social do candidato, fases essas mais abrangentes, não há como impedir a nomeação do apelante/impetrante sem que haja a estrita observância às regras editalícias, ou seja, condenação criminal ou de improbidade administrativa com trânsito em julgado. Há de ser observado os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.”
    Verifica-se do excerto acima que a Corte local consignou, expressamente, que i) a previsão editalícia somente veda a investidura no cargo de candidato com condenação criminal transitada em julgado; ii) não há previsão na Lei Complementar que Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios de inexistência de condenação criminal como requisito para ingresso na carreira; iii) não consta no edital do concurso a fase de sindicância da vida pregressa e investigação social do candidato, fases mais abrangentes e que poderiam respaldar a decisão impugnada no presente writ.
    Assim, é certo que o acórdão atacado ao analisar objetivamente as regras que regem a carreira e o edital do concurso e concluir pela inexistência de impedimentos legais ou no edital do certame que vedam a investidura do impetrante no cargo pleiteado não se afastou da orientação fixada pelo Plenário no STF no referido tema de repercussão geral. 
     Por fim, anote-se que para ultrapassar as premissas fáticas expressamente examinadas pela Corte local e acolher a pretensão do recorrente seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, a interpretação de cláusulas editalícias e o reexame dos fatos e provas dos autos, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Investigação social. Exclusão do certame. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.248.944/RJ-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/5/20).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.670/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/4/14). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 260.456/MG-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/12/13). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente